Tribunal: TJMT
Processo: 1000953-90.2021.8.11.0110
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000953-90.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HONORIO TSERENHORA ADZOWE - CPF: 002.102.921-05 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), HONORIO TSERENHORA ADZOWE - CPF: 002.102.921-05 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE VALORES – DEPÓSITO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO EM CONTA BANCÁRIA – CAIXA ELETRÔNICO - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA - SENTENÇA DE PROCEDENCIA REFORMADA – CAUSA JULGADA IMPROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO - RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

In casu a parte reclamante não teve êxito em demonstrar que não contratou o empréstimo no caixa eletrônico e que não recebeu o valor solicitado, diante do comprovante de pagamento indexado, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida cabível.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelação Cível de n. 1000953-90.2021.8.11.0110 interposto por ambos litigantes: HONORIO TSERENHORA ADZOWE e BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO” perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 133023227 o magistrado a quo julgou procedentes os pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado no 0123312434123, objeto da lide; condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 6.414,80 (seis mil quatrocentos e quatorze reais e oitenta centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ); condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 27/09/2016, conforme documento de ID.61437582. (Súmula 54, STJ) e condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixou em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Em suma, aduz o recorrente BANCO BRADESCO S.A. sob ID. 133023236 que a relação entre as partes é incontroversa, vez que a Recorrida, correntista deste Banco, na AG: 1292 - C/C: 610850, celebrou em 28/09/2016 via Caixa Eletrônico – Bradesco Dia e Noite (BDN), no valor de R$ 3.656,94, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 110,60. o valor do mútuo foi disponibilizado em sua conta bancária;

Alega que necessário se faz destacar que o autor realizou retiradas pessoalmente em 05/10/2016 e 11/10/2016, além de um saque no dia 26/10/2016 até a sua conta ficar com saldo negativo, ou seja, o apelado beneficiou-se da quantia referente ao empréstimo realizado, o que demonstra a ciência inequívoca da contratação;

Afirma que conforme já informado em sede de defesa, mas não desconsiderado pelo nobre magistrado, o recorrente agiu no exercício regular do direito. Dentro desse cenário, importante evidenciar que o empréstimo realizado através do Caixa Eletrônico só poderá ser realizado mediante uso de cartão, senha pessoal e chave de segurança, sendo o valor emprestado devidamente liberado em conta pessoal/corrente para sua utilização;

Sustenta que não há como admitir que a cobrança foi indevida, tendo em vista a regular contratação, bem como que a negativação do nome do recorrido sejam causas de abalo moral, merecendo reforma a sentença em seu mérito, sendo certo o decreto de improcedência do pedido inicial;

Registra que foi arbitrado valor exagerado da indenização fixada no juízo a quo e por isso há necessidade de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aplicação dos juros a partir da sentença condenatória, bem como que a restituição se dê de forma simples;

Requer a reforma da sentença julgando totalmente improcedente os pedidos iniciais, tendo em vista a total ausência de ato ilícito, ante a regular contratação que se efetiva com o contrato constante dos autos, bem como seja afastada a condenação em danos morais, e impedindo o enriquecimento ilícito e punição desmedida do recorrente, subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento da C. Turma, requer-se reduzir substancialmente o quantum indenizatório arbitrado pelo magistrado a quo, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito da recorrida e punição desmedida do recorrente, bem como a aplicação dos juros se deem a partir do arbitramento; e, assim também seja provido o recurso para determinar que a restituição se dê de forma simples, além de que seja determinada a devolução dos valores creditados em favor da parte autora devidamente corrigido ao Banco Apelante, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Em suma, aduz o recorrente HONORIO TSERENHORA ADZOWE sob ID. 133023233 a necessidade de majorar o valor anteriormente arbitrado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como requer a fixação de honorários recursais, no limite em que a lei permite, segundo o disposto no artigo 85, §11, do CPC.

Contrarrazões sob ID. 133023240.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico /c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral, formulada por HONORIO TSERENHORA ADZOWE, doravante denominado autor/recorrente, em face do BANCO BRADESCO S.A, doravante denominado réu/recorrente.

O juiz aquo julgou a ação procedente, para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado no 0123312434123, objeto da lide; condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 6.414,80 (seis mil quatrocentos e quatorze reais e oitenta centavos); condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixou em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

A tese recursal da parte HONORIO TSERENHORA ADZOWE funda-se no pedido de majoração da indenização de cunho moral.

A tese recursal da parte BANCO BRADESCO S.A. funda-se na ocorrência de contratação e necessidade da reforma da sentença para julgar a demanda improcedente, ou, em pedido alternativo, pedido de minoração da indenização, retificação de juros e devolução simples.

Pois bem.

O cerne recursal consiste em verificar se escorreita a sentença de procedência, que anulou o negócio e dívida entre as partes, se é pertinente a condenação em danos morais e se o valor foi fixado de forma justa.

Inicialmente cumpre assentar que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor no presente caso em obediência e a Súmula 297 do STJ que preconiza que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.".

A jurisprudência do STJ coaduna:

“7. Incide no caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor apelante como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira apelada no mercado de consumo. Destaque-se entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Enunciado n. 297).” (Acórdão 1178164, 07000183220198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.).

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Cumpre salientar inicialmente que a parte autora/apelante não negou em sua exordial a relação com a instituição financeira acionada, mas tão somente refuta o empréstimo ensejador de descontos em seu benefício.

Revisitando o arcabouço probatório, verifico suficientes os documentos apresentados pela recorrente/ré com o fito de demonstrar legalidade da contratação e regularidade das cobranças.

É clarividente que a apelante possui relação jurídica legitima com a instituição bancária apelada, senão, sob ID. 133023221 - Pág. 7 é possível vislumbrar o extrato da conta corrente da parte autora/apelante, bem como comprovante de pagamento do valor emprestado pela casa bancária (R$ 3.660,20).

A parte consumidora/apelante afirma que não contratou ou recebeu o valor emprestado, qual a recorrida demonstrou o depósito, entretanto, em seu mister probatório não juntou extrato de sua conta comprovando que não recebeu o referido valor, objeto do contrato.

Efetivamente, com o objetivo de corrigir iniquidades de ordem prática e instituir ambiente ético-processual, a distribuição do ônus da prova, de concretização materialmente impossível, ou excessivamente difícil de ser produzida (‘probatio diabolica’ ou ‘devil’s proof’), dado a sua natureza, se estabelece de maneira a prescrever que, àquele que, afirma ter o fato/evento se concretizado, incumbe o dever de comprovar a sua existência, rechaçando-se a exigência de demonstração de fato negativo. É a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da [STJ, REsp 429.216/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 07/06/2004, p. 159].

Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a apelada/reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

Outro não é o entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina:

“Por outro lado, exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.”

In casu a parte reclamante não teve êxito em demonstrar que não contratou o empréstimo e que não recebeu o valor solicitado, eis que possui relação jurídica com o banco, que demonstrou ter realizado deposito do valor a título de empréstimo que não foi rechaçado documentalmente pela parte requerente.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

A melhor doutrina leciona:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160)”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

In casu a parte apelante/reclamante não teve êxito em demonstrar que não contratou e não recebeu o valor pactuado e evidenciado pela casa bancária.

A jurisprudência converge:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA EM 1o GRAU - RECURSO DA AUTORA - 1. CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE ? ALEGADA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO PARA JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA DE ACOSTAR EXTRATO PARA DEMONSTRAR A FALTA DE RECEBIMENTO DE VALORES - DEPÓSITO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA - CERCEAMENTO INOCORRENTE - 2. MÉRITO - ALEGADA NULIDADE DO EMPRÉSTIMO POR FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES - INACOLHIMENTO - CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COM RECEBIMENTO DE VALORES DEMONSTRADA - APRESENTAÇÃO DE RECIBO DE TRANSFERÊNCIA PELA RÉ - AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO PELA AUTORA PARA ILIDIR A PRESUNÇÃO DO TED - CONTRATAÇÃO LÍCITA - DÉBITO DEVIDO - DEVER DE INDENIZAR INCONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide se os documentos carreados aos autos, à luz da causa de pedir, são suficientes para o deslinde da quaestio, mormente porque é ônus do autor juntar extratos bancários no momento oportuno. 2. Demonstrada a contratação lícita do empréstimo consignado com recebimento de valores, improcedem os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.” (TJ-SC - APL: 50008426720208240027 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5000842-67.2020.8.24.0027, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara de Direito Civil)

Data venia, no caso, não se vislumbra qualquer falha na prestação de serviços do apelante, já que o titular do cartão é o único responsável por sua guarda e vigilância, e pelo sigilo da senha eletrônica, indispensável para a realização de operações em caixas eletrônicos, não havendo como responsabilizar o banco por movimentações efetuadas mediante uso da tarjeta magnética pelo próprio consumidor que se valeu do crédito disponibilizado em sua conta, conforme os extratos colacionados pela Instituição Financeira.

Nesse diapasão, resta patente a existência e a validade de negócio jurídico entre as partes, na medida em que, conforme os elementos de convicção presentes no feito, o consumidor contratou o empréstimo no caixa eletrônico mediante uso de cartão magnético com senha pessoal e utilizou do crédito remanescente disponibilizado.

Nesse sentido:

“EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OPERAÇÃO REALIZADA EM CAIXA ELETRÔNICO. CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. VALOR CREDITADO E UTILIZADO. COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. - Comprovado nos autos o valor creditado na conta corrente do mutuário, em razão de empréstimo realizado mediante uso de senha pessoal e que, a quantia foi utilizada, outro caminho não resta senão a improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito. - Demonstrada a regular contratação entre as partes, são lícitos os descontos na conta corrente do devedor, o que afasta a restituição dos valores e a aplicação do artigo
927
do
Código Civil
para a imposição da obrigação de reparação por danos morais.” (TJMG - Apelação Cível 1.0261.18.006613-4/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2020, publicação da sumula em 15/05/2020)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO CONSTATAÇÃO - EMPRÉSTIMOS POR VIA DE CAIXA ELETRÔNICO - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO BANCÁRIO - OPERAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE SENHA PESSOAL - DEVER DE GUARDA - RESPONSABILIDADE DO CORRENTISTA - DANO MORAL - NÃO DEMONSTRATO ILICITUDE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - NÃO SE APLICA. Não vulnera o princípio da dialeticidade recursal o recurso munido das razões pelas quais o apelante pretende ver revertido o entendimento externado na decisão recorrida. Cabe ao correntista zelar pessoalmente pela guarda de seu cartão magnético e pelo sigilo de sua senha pessoal. Não havendo prova da ocorrência de erro substancial na manifestação de vontade do consumidor contratante, não há que se reconhecer a ocorrência de ato ilícito, notadamente se foi produzida prova acerca da legalidade da contratação.” (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0352.18.006427-6/002, Relator (a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da sumula em 13/03/2020)

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte apelada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso da parte RÉ e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar a demanda improcedente.

Julgo prejudicado o recurso interposto pela parte autora/recorrente.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022